Tribunal: TJBA
Processo: 0010214-74.2007.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0010214-74.2007.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Anderson de Souza Pereira Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE ART. 155 DO CPP, TESTEMUNHOS INDIRETOS, IN DUBIO PRO SOCIETATE E QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito e manteve integralmente decisão de pronúncia, sustentando o embargante omissão e contradição quanto à utilização de testemunhos indiretos, à aplicação do princípio do in dubio pro societate, à suficiência dos indícios de autoria e à manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se houve vício no enfrentamento da tese relativa ao in dubio pro societate; (iii) determinar se houve omissão quanto à manutenção das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrenta a alegação de violação ao art. 155 do CPP ao consignar que a pronúncia se ampara em elementos judicializados e em indícios suficientes de autoria, sendo admitida a valoração de prova testemunhal nesta fase de admissibilidade. 5. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza, razão pela qual eventual controvérsia probatória deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 6. O acórdão analisa a manutenção das qualificadoras e registra que sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso. 7. A insurgência defensiva revela inconformismo com a conclusão adotada, e não vício de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia.” “A pronúncia pode ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri examinar o mérito da imputação.” “As qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando não forem manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 619. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0010214-74.2007.8.05.0039, tendo como embargante ANDERSON DE SOUZA PEREIRA e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84